Tribunal: TJDFT
Processo: 0700311-41.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700311-41.2023.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JONAS ARAUJO CHAVES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré /recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA REDE PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO EM REDE PARTICULAR. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1033 DO STF. 1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Não há perda do objeto pelo levantamento de valores pelo agravado, uma vez que eventual provimento importaria na restituição. 3. O Tema 1033 se restringe ao “hospital particular que, por ordem judicial, prestou serviços em favor de paciente”, uma vez que a ação não pode prejudicar terceiros, conforme artigo 506 do CPC. O hospital privado não é parte no presente processo, pelo que não se poderia determinar que recebesse menos do que o cobrado de forma particular. 4. O hospital, no presente caso, estará prestando o serviço de forma particular, uma vez que o Distrito Federal não cumpriu a determinação judicial prévia. Não assim fosse, a rede privada simplesmente recusaria o atendimento por valor abaixo de seu orçamento se o bloqueio se desse nos limites da tabela do SUS. 5. Não há, portanto, fumaça do bom direito. No presente caso também, o perigo da demora é o inverso, a suspensão da decisão poderá trazer severo risco ao agravado. 6. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO para manter a decisão de primeiro grau proferida em cumprimento de sentença. Sem custas e sem honorários. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 5o, caput, 196 a 199 §§ 1o e 2o da Constituição da República Federativa do Brasil. Defende a existência de repercussão geral e afirmou que a matéria foi devidamente prequestionada. Sustenta que deve ser aplicado o quando decidido pelo STF no Tema 1033, para que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (artigos 5o, caput, 196 a 199 §§ 1o e 2o da CRFB) não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, o Acórdão recorrido estabeleceu que “o Tema 1033 se restringe ao “hospital particular que, por ordem judicial, prestou serviços em favor de paciente”, uma vez que a ação não pode prejudicar terceiros, conforme artigo 506 do CPC. O hospital privado não é parte no presente processo, pelo que não se poderia determinar que recebesse menos do que o cobrado de forma particular. O hospital, no presente caso, estará prestando o serviço de forma particular, uma vez que o Distrito Federal não cumpriu a determinação judicial prévia. Não assim fosse, a rede privada simplesmente recusaria o atendimento por valor abaixo de seu orçamento se o bloqueio se desse nos limites da tabela do SUS.” Apreciar se houve e se o recorrente cumpriu a determinação judicial prévia a não justificar a restituição dos valores nos valores cobrados de forma particular, implica revolvimento de fatos e provas, o que é vedado no âmbito do Apelo Extremo, consoante enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Por tais pontos, nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 9 de agosto de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal